Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0712580-83.2022.8.07.0000 Agravante(s) LEANDRO AUGUSTO BARBOSA ESPINOSA Agravado(s) EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, reconheceu o inadimplemento do Devedor, ora Agravante, intimado para pagamento via Diário da Justiça Eletrônico e determinou a realização de medidas restritivas disponíveis no Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) com a acréscimo ao débito da multa de 10% (dez por cento). Sustenta, em síntese, que foram determinadas duas intimações distintas, que a intimação por Oficial de Justiça foi ordenada primeiro e depois indicada a intimação por Diário da Justiça Eletrônico, bem como que devem ser suspensos os atos constritivos de bens “até que a Carta Precatória distribuída – conforme informado nos autos – seja cumprida e juntada ao processo, oportunizando que o agravante apresente impugnação, no prazo legal, caso queira, para só então serem iniciados quaisquer atos expropriatórios de bens”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja determinada a suspensão das medidas constritivas de seus bens até o cumprimento, retorno e juntada da Carta Precatória nos autos principais. Preparo regular à pág. 2 do ID 3465781. É a suma dos fatos. Compulsando os autos originários, verifico que o MM. Juiz, em momento anterior à Decisão agravada, recebeu o pedido de cumprimento provisório de sentença referente à obrigação de fazer e obrigação de pagar e assim decidiu: ... Intime-se o executado, por intimação pessoal, via Oficial de Justiça, para que promova os meios necessário, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para: a) entregar ao autor os 30 primeiros embriões coletados de quaisquer das 19 éguas doadoras mencionadas no item 1.1 do contrato de ID 66354566 - Pág. 3, providenciando o "aceite" necessário para registro dos produtos junto à ABCCMM; b) providenciar o "aceite" necessário para registro junto à ABCCMM dos produtos originados da inseminação/embriões confirmados ou não das doadoras mencionadas no item 1.4 (leia-se item 1.5) do contrato de ID 66354566 - Pág. 5; c) devolver ao autor às éguas Beem 01 e Beem 22; Transcorrido o prazo sem prova do cumprimento, intime-se o exequente para, caso deseje, diga sobre a realização de providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, indicando especificamente a medida a ser implementada (artigo 497 c/c 500, do CPC), ou promova a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Intime-se ainda o executado pelo DJE (art. 513, §2o) para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do art. 523 do CPC. Grifou-se. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do art. 523, §2o do novo CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora de bens indicados pelo(a) exeqüente ou à busca de ativos pelos meios disponíveis ao Juízo. Grifou-se. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Grifou-se. ... Sobreveio a Decisão agravada, verbis: Trata-se de cumprimento de sentença de pagamento de quantia, bem como cumprimento de obrigação de fazer. Intimado para pagamento via DJ, o devedor se manteve inerte, o que atrai a aplicação da multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. Assim, considerando o inadimplemento e a planilha apresentada no valor de R$ 50.030,97 (ID n. 118401276 e anexos) procedam às medidas restritivas disponíveis no Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Caso não haja êxito nas pesquisas, retornem os autos conclusos para análise do pedido de penhora do Cavalo. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. A execução, na parte relativa à obrigação de pagar, objetiva a satisfação do crédito do Credor, sendo inviável, em princípio, a suspensão das medidas constritivas até o cumprimento e juntada aos autos de Carta Precatória expedida para fins de intimação pessoal do Devedor para cumprimento de obrigação de fazer. Com efeito, foram determinadas duas intimações distintas, sendo uma para o cumprimento de obrigação de fazer, por intimação pessoal através de Carta Precatória, e outra para adimplemento da obrigação de pagar, o que foi feito por intimação no Diário de Justiça Eletrônico. Não há como atrelar-se o prazo legal da obrigação de pagar à efetivação da intimação pessoal do Devedor, por Carta Precatória, para cumprir obrigação de fazer se distintas as intimações e respectivas consequências legais. Ademais, na Decisão que determinou as intimações e que não foi objeto de prévia insurgência recursal, consta que “caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora de bens indicados pelo(a) exeqüente ou à busca de ativos pelos meios disponíveis ao Juízo”, bem como foi o Devedor cientificado que após o decurso do prazo legal para pagamento voluntário do débito, iniciaria o de 15 (quinze) dias para apresentar, nos próprios autos, sua impugnação”. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator